Tribunal: CARF
Processo: 10600.720010/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
A amortização antecipada do ágio é excepcionalmente autorizada quando restar impossibilitada a sua consideração em condições usuais, pela precoce extinção da empresa adquirida em decorrência de posterior incorporação, cisão ou fusão, e somente nos casos em que este ágio é fundado em expectativa de rentabilidade futura. Não se trata simplesmente da unificação do ágio reconhecido com o lucro esperado, o que recairia na dedução de ágio de si mesmo. O que a lei prevê é a salvaguarda no caso extinção da consideração em momento futuro de tal ágio pago, o que oneraria o resultado futuro indevidamente.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição (definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei no.9.430, de 1996, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não se excluem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720010/2019-78
ACÓRDÃO
1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRUTAL BIOENERGIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
A amortização antecipada do ágio é excepcionalmente autorizada quando
restar impossibilitada a sua consideração em condições usuais, pela
precoce extinção da empresa adquirida em decorrência de posterior
incorporação, cisão ou fusão, e somente nos casos em que este ágio é
fundado em expectativa de rentabilidade futura. Não se trata
simplesmente da unificação do ágio reconhecido com o lucro esperado, o
que recairia na "dedução de ágio de si mesmo". O que a lei prevê é a
salvaguarda no caso extinção da consideração em momento futuro de tal
ágio pago, o que oneraria o resultado futuro indevidamente.
MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas,
fica a pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores
inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição
(definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma
infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei
no.9.430, de 1996, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e
penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não se excluem.

Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, na forma do artigo 1o,
da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar
provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos de amortização de ágio e multas
isoladas, vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni
e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de impugnação contra autos de infração pelos quais se formaliza a
exigência de crédito tributário no montante de R$ 7.216.805,60, relativos a IRPJ e CSLL lançados
por razão de glosa de exclusões realizadas pelo contribuinte na apuração destes tributos, nos anos
calendário 2015 e 2016, com fundamento em ágio sobre investimentos, assim como multas
isoladas pela falta de recolhimento de estimativas mensais.

Termo de Verificação Fiscal
A autoridade inicia seu relato com breve descrição (contexto) dos fatos de suporte
para compreensão das operações e lançamentos em litígio, que, por sua concisão e clareza,
reproduzimos:
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
3
A empresa fiscalizada é uma usina produtora de açúcar e álcool, constituída em
junho/2005 no município de Frutal/MG, na forma de sociedade anônima de capital fechado, tendo
como acionistas subscritores do capital inicial:
-
Companhia Açucareira Vale do Rosário – CNPJ:
52.990.991/0001-09
-
Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda – CNPJ:
49.652.290/0001-47
Pertence ao grupo BUNGE desde 2010, quando foi adquirida, juntamente com
outras 4 usinas e uma holding controladora das mesmas (Usina Moema Participações S/A, Usina
Moema Açúcar e Álcool Ltda, Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda, Usina Ouroeste Açúcar e Álcool
Ltda e Usina Guariroba Ltda, doravante denominadas Usinas Grupo Moema), pela empresa
Agroindustrial Nova Ponte Ltda – CNPJ: 07.984.464/0001- 29 (doravante denominada NOVA
PONTE), esta à época controlada pela BUNGE AÇÚCAR E BIOENERGIA LTDA – CNPJ:
08.948.365/0001-54 (doravante denominada BUNGE A&B), uma holding brasileira do grupo
BUNGE constituída em 2007, que tinha como sócias Bunge Brasil Holdings BV – CNPJ:
06.051.618/0001-67 e Bunge Cooperatief U.A. – CNPJ: 06.051.621/0001-80, ambas sediadas na
Holanda e controladas da BUNGE LIMITED, holding-mãe do grupo, constituída sob as leis de
Bermuda e sediada nos Estados Unidos.
Para melhor visualização, segue abaixo a representação gráfica elaborada no corpo
do mesmo TVF (situação na data da aquisição com incorporação da MOEMA PAR):

Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
4
Em continuação ao contexto:
Em 31/08/2016, a BUNGE A&B é incorporada pela USINA MOEMA AÇÚCAR E
ÁLCOOL – CNPJ: 49.652.290/0001-47, que passa a deter 100% do capital social das empresas do
Grupo Moema adquiridas em 2010, inclusive a empresa fiscalizada.
Em junho/2018, ocorre a transformação da USINA MOEMA em sociedade anônima
fechada, bem como alteração de sua razão social para BUNGE AÇÚCAR E BIOENERGIA S/A (mesma
razão social de sua sucedida).
No Brasil, a multinacional BUNGE atua por meio de suas três áreas de negócios:
(i) agronegócios; (ii) alimentos e ingredientes e (iii) açúcar e bioenergia, no qual se
enquadra a empresa fiscalizada.
A operação de compra das Usinas do Grupo Moema, dentre elas a empresa
fiscalizada, gerou um ágio contabilizado pela NOVA PONTE no montante de R$
1.354.994.009,12, tendo como fundamento econômico previsão de rentabilidade futura.
Tal operação será detalhada em tópico posterior.
Em 30/04/2011, ocorreu cisão total da NOVA PONTE, que verteu para a empresa
fiscalizada o ágio de rentabilidade futura correspondente à aquisição da própria usina.
A partir daí, a empresa fiscalizada passou a amortizar o ágio de si própria recebido
da NOVA PONTE, excluindo-o da base de cálculo do IRPJ e CSLL, com fulcro no artigo 386 do
RIR/99. (negritamos)

Em seguida, a autoridade fiscal adentra a legislação de regência, e passa a detalhar
o histórico da NOVA PONTE, pelo qual demonstra suas alterações, das quais se destaca:
Entre Dezembro/99 e Janeiro/2000, a NOVA PONTE firma Contratos de
Investimento (permuta de ações) e de Compra e Venda com os acionistas da Usina Moema
Participações S/A – CNPJ: 07.918.575/0001-37 (doravante denominada MOEMA PAR), uma
holding detentora de participações societárias em diversas usinas sucroalcooleiras, dentre elas a
empresa fiscalizada; e com os acionistas/quotistas minoritários das usinas controladas da MOEMA
PAR, de modo a deter a totalidade da participação societária das referidas usinas.
Em 05/02/2010:
(i)
A BRUNELLO LTD, sediada nas Bermudas e
subsidiária integral da BUNGE LIMITED, ingressa no quadro
societário da NOVA PONTE, mediante a subscrição de aumento do
capital social desta última, no valor de R$ 1.108.840.768,73,
integralizado mediante a conferência de 8.998.724 ações de
emissão da BUNGE LIMITED, holding do grupo Bunge com sede em
White Plains, Nova York, EUA (contratos de câmbio no 10/011024 e
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
5
10/015867 de 05/02/2010 e 9a alteração contratual da NOVA
PONTE, datada de 05/02/2010 e registrada na Jucemg em
11/03/2010).
(ii)
Em seguida, a NOVA PONTE repassa as
referidas ações aos acionistas da MOEMA PAR, em troca das
participações societárias detidas por aqueles nesta.
(iii)
Na sequência, a NOVA PONTE incorpora a
MOEMA PAR, passando a deter o controle direto das Usinas Moema,
Ouroeste, Guariroba, Frutal e Itapagipe, antes detido pela
incorporada (10a alteração contratual da Agroindustrial Nova
Ponte, datada de 05/02/2010 e registrada na Jucemg em
11/03/2010).
Verifica-se que partir de 05/02/2010, ocorreram sucessivos aumentos de capital na
NOVA PONTE, subscritos e integralizados por suas sócias BRUNELLO LTD (empresa sediada nas
Bermudas, subsidiária integral da BUNGE LIMITED) e BUNGE A&B:
(...)
Ressalta-se que em 30/04/2010 (14a alteração contratual da NOVA PONTE) a sócia
BRUNELLO LTD retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas para
sua controladora (BUNGE LIMITED); que, ato contínuo, as transfere para sua controlada BUNGE
COOPERATIEF U.A (empresa sediada na Holanda) mediante a conferência de tais quotas ao
capital social desta última; que, ato contínuo, cede e transfere a totalidade das quotas recebidas,
mediante a conferência de tais quotas ao capital social de sua controlada BUNGE BRASIL
HOLDINGS BV (também sediada na Holanda); que, ato contínuo, cede e transfere a totalidade das
quotas recebidas para a BUNGE AÇÚCAR & BIOENERGIA (BUNGE A&B), mediante a conferência de
tais quotas ao capital social desta última, tornando a BUNGE A&B a única quotista da NOVA
PONTE.
Em 29/12/2010, conforme 21a alteração contratual da NOVA PONTE, a BRUNELLO,
após adquirir novamente quotas de capital da NOVA PONTE (16a, 17a e 19a alterações
contratuais da NOVA PONTE), retira-se definitivamente do quadro societário da NOVA PONTE,
cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas para sua controladora (BUNGE LIMITED);
que, ato contínuo, as transfere para sua controlada BUNGE COOPERATIEF U.A (empresa sediada
na Holanda) mediante a conferência de tais quotas ao capital social desta última; que, ato
contínuo, cede e transfere a totalidade das quotas recebidas, mediante a conferência de tais
quotas ao capital social de sua controlada BUNGE BRASIL HOLDINGS BV (também sediada na
Holanda); que, ato contínuo, cede e transfere a totalidade das quotas recebidas para a BUNGE
AÇÚCAR & BIOENERGIA (BUNGE A & B), mediante a conferência de tais quotas ao capital social
desta última, tornando novamente a BUNGE A&B a única quotista da NOVA PONTE. (negritamos
e sublinhamos)
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
6

As aquisições, detalha a autoridade, são efetivadas por meio do pagamento em
dinheiro de aproximadamente 10% do montante negociado, enquanto pouco mais de 90% do
valor envolvido foi pago por meio de ações da BUNGE LTD.
Ressalta, ainda, que os honorários de sucesso por assessoria financeira pagos ao
Banco Itaú BBA S/A decorre de recursos recebidos pela PONTE NOVA mediante mútuo com a
BUNGE ALIMENTOS.
1.1
ESCRITURAÇÃO DO ÁGIO
A fiscalização passa, em seguida, a detalhar a escrituração do ágio relativo à
aquisição da MOEMA PAR (e participações societárias em suas controladas), reconhecido no
montante de R$ 1.354.994.009,12, frente o dispêndio de R$ 1.394.971.473,09 contra o valor
contábil do investimento, de R$ 39.977.463,97.
Quanto à escrituração em si, destaca sua efetivação a destempo:
Ressalta-se que a escrituração contábil digital/ECD do ano-calendário de 2010 da
NOVA PONTE, que registra o lançamento do ágio em questão, foi transmitida ao SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital) em 14/08/2012, com mais de um ano de atraso de seu prazo de
entrega, que era 30/06/2011, e após a baixa da referida empresa, ocorrida em 07/04/2011.
Intimada a empresa fiscalizada a
apresentar o Termo de Autenticação da referida escrituração pela Junta Comercial
(item 1.1 do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 01/04/2019, e item 1 do Termo de Intimação
Fiscal no 02, lavrado em 01/04/2019), a mesma não atendeu o solicitado.
Em 30/07/2013 foi transmitida nova escrituração contábil digital/ECD da NOVA
PONTE referente ao ano-calendário de 2010, substituindo a anterior, sendo sua autenticação
solicitada à Junta Comercial apenas em março/2014, conforme documentos apresentados em
atendimento ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 08/03/2019.
Ou seja, a escrituração contábil digital/ECD do ano-calendário de 2010 da NOVA
PONTE, que registra o ágio da operação em comento, só foi transmitida em 2012, um ano após o
prazo regulamentar de sua entrega e após, inclusive, o encerramento da referida empresa.
(negritos do original)

1.2
FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA DO ÁGIO
Intimado o contribuinte a comprovar a fundamentação do ágio, relata à autoridade
fiscal que foram apresentados cinco laudos em versão "de rascunho para discussão", datados de
07/04/2010.
Observa que "Foi utilizado o método de fluxo de caixa descontado, em um período
projetado de 16 anos e 11 meses, compreendendo o período de 01/02/2010 a 31/12/2027."
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
7
Destaca, ainda, que nos contratos com a consultoria E&Y, datados de 11/02/2010,
figura como contratante a BUNGE ALIMENTOS, não a NOVA PONTE. Da mesma forma, as notas
fiscais foram emitidas em nome da BUNGE ALIMENTOS, quem também figura como remetente
dos pagamentos, consoante documentação bancária.

1.3
INCORPORAÇÃO DA MOEMA PAR PELA NOVA PONTE
Relata a fiscalização:
Em 05/02/2010 a NOVA PONTE recebe a totalidade das ações da Moema Par
mediante permuta de ações com torna, conforme contrato firmado entre as partes (vide item 4.1
retro) e, em seguida, incorpora a MOEMA PAR, sendo esta extinta no mesmo ato, conforme
Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação datado de 05/02/2010 e demais
documentos apresentados em atendimento ao item 5.3 do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Com a referida incorporação, a NOVA PONTE passa a deter diretamente a
participação societária nas usinas Moema, Frutal, Ouroeste, Guariroba e Itapagipe

1.4
DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO DE CISÃO TOTAL DA AGROINDUSTRIAL
NOVA PONTE
Relata:
. Em 30/04/2011 ocorre a cisão total e extinção da Agroindustrial Nova Ponte (22a
alteração contratual desta), com a versão de seu acervo líquido (inclusive o ágio na aquisição da
Moema Par e minoritários das usinas) para suas investidas (antigas controladas da MOEMA PAR):
Usinas Moema, Ouroeste, Guariroba, Frutal (impugnante) e Itapagipe, distribuído conforme
demonstrativos abaixo, constantes do documento de retificação da cisão total da Nova Ponte,
protocolizado na Jucemg em 03/11/2011
(...)
Ressalta-se que o saldo do intangível no balanço patrimonial da NOVA PONTE antes
da cisão, no montante de R$ 1.360.499.655,63, registra o ágio escriturado na conta 1403040011,
no valor de R$ 1.354.994.009,12, referente às aquisições das referidas Usinas
(...)
Como consequência da Reorganização societária, houve o correspondente aumento
do capital social em cada uma das Cindendas, as quais foram registradas como reserva de
capital. O valor do investimento que a BA&B possuída na NOVA PONTE foi substituído pelas
correspondentes participações societárias que esta detinha nas Cindendas. Por outro lado, as
participações decorrentes do aumento de capital em função da reorganização foram atribuídas
totalmente à BA&B .(negritamos)
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
8
1.5
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO VERTIDO DO ACERVO LÍQUIDO DA NOVA PONTE
PELA EMPRESA FISCALIZADA
Continuamos a transcrição:
a Usina Frutal recebeu do acervo líquido da NOVA PONTE o ágio de seu próprio
investimento, que foi contabilizado na conta 1.3.50.020.001- ÁGIO PAGO AQUISIÇÕES-N.PONTE
(Ativo Intangível), conta está alterada em 01/02/2013 para 1321034- ÁGIO USINA FRUTAL.
Em 31/12/2011, após vários ajustes contabilizados na referida conta, o saldo da
mesma era de R$ 181.712.118,90D (razão em anexo), ressaltando-se que em 01/02/2013 a
referida conta foi alterada para 1321034 – ÁGIO USINA FRUTAL, mantido o saldo de R$
181.712.118,90D até 31/12/2014.
Em 31/12/2012 foi criada a conta 1.3.50.020.004-Provisão para perda na realização
do ágio (Ativo Intangível), no valor de R$ 181.712.118,93 C, reclassificada em 01/02/2013 para
1321051- Provisão p/perda recuperação econômica, cujo saldo manteve-se inalterado em 2014,
2015 e 2016.
A partir da cisão da NOVA PONTE, ocorrida em 30/04/2011, a empresa fiscalizada
passou a deduzir da base de cálculo do IRPJ e CSLL a despesa com a amortização do seu próprio
ágio, nos seguintes valores anuais:
Ac
Amortização ágio Valor
anual- R$
2011
12.884.912,13
2012
19.327.388,20
2013
19.327.388,20
2014
19.327.388,20
2015
17.822.511,11
2016
17.822.511,12
Ressalta-se que os anos-calendário de 2012 a 2014 foram objeto de procedimento
fiscal anterior (TDPF 0600100.2017.00020-8), que culminou com a lavratura de Autos de Infração
de IRPJ e CSLL formalizados no processo 10600- 720.039/2017-98.
Até 2014, os lançamentos contábeis das referidas amortizações se deram na
escrituração fiscal do contribuinte (FCONT), nas contas a seguir identificadas:
P
Conta
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
9
eríodo
AC 2012
3505010005 - ÁGIO S/INVESTIMENTOS
AC
2013
e
2014
4622003- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
A partir do ano-calendário de 2015, com a vigência da Lei 12.973/14, os
lançamentos referentes à amortização do ágio passaram a ser escriturados em contas do Ativo
Permanente Intangível (a débito da conta 1321060-Ágio Nova Ponte- Adoção Inicial-Lei 12.973/14,
e a crédito da conta 1321034-Ágio Usina Frutal – razões em anexo) e os valores excluídos nos
Registros M300 e M350 (LALUR E LACS, respectivamente) da Escrituração Contábil Fiscal/ECF.
(negritamos)

1.6
DAS OPERAÇÕES PREOCUPANTES DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Introduz o tópico pela descrição das "operações preocupantes de planejamento
tributário", destacando operações estruturadas em sequência, operações entre partes
relacionadas, operações reversas, ágio de si mesmo, uso de sociedades veículo, aparentes ou
fictícias, interpostas pessoas, substituições jurídicas, neutralização de efeitos indesejáveis
Em seguida, qualifica as operações já descritas dentro de tais descrições.
1.7
DA
IMPRESTABILIDADE DOS LAUDOS
DE
AVALIAÇÃO-
ECONÔMICO-FINANCEIROS APRESENTADOS
Contesta a autoridade os laudos apresentados para o fim de fundamentação
do ágio escriturado, dada:
(i)
ausência
de
assinatura
dos
responsáveis
pela
elaboração dos mesmos e
(ii)
a
intempestividade
dos
referidos
documentos,
elaborados posteriormente à aquisição do investimento e ao lançamento
contábil do ágio.
Destaca, quando ao item (ii), que os próprios laudos se referem à operação já
realizada, e demonstra por transcrição do documento relativo ao autuado:
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
10

Não obstante, levanta outros pontos que sustentariam a desconsideração dos
laudos:
• Os mesmos não foram contratados nem pagos pela
NOVA PONTE, quem escriturou o ágio fundamentado em expectativa
de rentabilidade futura, mas sim pela BUNGE ALIMENTOS S/A,
conforme contrato de prestação de serviços, notas fiscais emitidas e
documentação bancária dos efetivos pagamentos apresentados pelo
contribuinte.
• Os mesmos tiveram como destinatário a BUNGE
BRASIL HOLDINGS B.V., empresa sediada na Holanda, controladora
direta das brasileiras BUNGE A&B e BUNGE ALIMENTOS S/A, tendo sido
endereçados ao
domicílio tributário desta última;
• Nos laudos elaborados pela Ernst & Young, bem como
no contrato de prestação de serviços firmado entre esta e BUNGE
ALIMENTOS, a E&Y afirmar categoricamente que a BUNGE
ALIMENTOS (denominada nos referidos documentos de BUNGE BR)
adquiriu as referidas usinas.
Logo, tais documentos divergem dos papéis assumidos pela NOVA PONTE e BUNGE
ALIMENTOS nos contratos firmados (“parte” e “interveniente garantidora” respectivamente), pois:
- o solicitante/destinatário do laudo deve ser aquele que tem
interesse na operação, aquele que vai pagar o preço negociado, ou seja,
aquele que vai suportar o ônus financeiro da operação, aquele que deva
escriturar o ágio pago na operação, o que não ocorreu no presente caso;
- tanto o contrato firmado com a E&Y como os laudos
elaborados contradizem os contratos firmados com os alienantes das
participações societárias, pois trazem a BUNGE ALIMENTOS, e não a NOVA
PONTE, como adquirente das referidas participações.

Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
11
1.8
DA AUSÊNCIA DE “CONFUSÃO PATRIMONIAL”
Critica, ainda, a falta de confusão patrimonial entre investida e real investidora, tal
qual exigido pela legislação como condição para a dedutibilidade do ágio.
Passa, então, a enumerar as razões para demonstrar tal descumprimento.
1.8.1 Ausência de capacidade econômico-financeira e operacional da NOVA PONTE
A iniciar pela falta de movimentação bancária em 2006 (ano de constituição) e
2007, as DIPJ relativas a estes períodos somente foram entregues em dezembro e outubro de
2009, respectivamente, com a observação que os primeiros contratos de investimento foram
firmados em dezembro de 2009. A DIPJ relativa ao ano calendário 2008, cujo prazo para entrega
se encerrava em junho de 2009, também foi entregue em outubro, na mesma data que aquela
relativa ao ano calendário 2007.
Aponta, também, capital social incompatível com sua atividade principal (cultivo de
cana de açúcar), de R$ 10.000,00, até que, em outubro de 2009, a BUNGE A&B integralizou R$ 81
milhões por meio de baixa de obrigações no montante de R$ 17 milhões e transferência de
participação societária na empresa Ramata Empreendimentos e Participações S/A.
E explica:
• suas receitas próprias auferidas foram de pequena
monta: R$ 0,00 (ac 2006 e 2007), R$ 193.936,44 (ac 2008); R$
405.671,41 (ac 2009) e R$ 1.819.817,50 (ac 2010), faturamentos estes
que a classificariam à época como microempresa e empresa de
pequeno porte, respectivamente. Tais receitas, inclusive, não foram
escrituradas/declaradas ao Fisco Estadual, conforme livros fiscais do
ICMS apresentados em atendimento ao Termo de Intimação fiscal
lavrado em 08/03/2019;
• Logo, diante de um capital social irrisório e receitas de
pequena monta, suas atividades operacionais foram custeadas por
empréstimos
de
mútuo
concedidos
por
partes
relacionadas
(Agroindustrial Santa Juliana – ac 2006 e 2007, sua excontroladora) e
Bunge Alimentos (a partir de 2008)
(...)
A partir de 2010, os recursos recebidos da BUNGE ALIMENTOS foram destinados à
operação de aquisição das Usinas do Grupo Moema.
Em 02/03/2010 e 23/03/2010, a Bunge Alimentos concedeu cobertura à
NOVA PONTE
de
R$
15.000.000,00
e
R$

4.500.000,00 respectivamente, transferindo em seguida o saldo credor da referida conta
para a conta 2212020007-Bunge Açúcar e Bionergia-AFAC
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
12
(...)
• em 31/12/2009, mês em que firmou os primeiros contratos
de aquisição das usinas do Grupo Moema, seu Ativo e Patrimônio líquido
eram de, respectivamente, R$ 76,6 milhões e R$ 76,4 milhões, representativos
de apenas 5,48% do valor da referida operação Moema (aproximadamente R$
1,4 bilhões);
• a mesma vinha acumulando prejuízos, totalizados naquela
data (31/12/2009) em aproximadamente R$ 5,2 milhões;
Constatou, ainda, a falta de estrutura administrativa ou corpo gerencial próprios, e
que as notas fiscais relativas à sua atividade seriam, na verdade, emitidas por terceiros.
E afasta a NOVA PONTE como real investidora, dada a mera passagem dos recursos
pelos quais se deram as operações:
- os pagamentos efetuados em ações pela NOVA PONTE são
coincidentes em datas e valores às mesmas ações recebidas de sua sócia
estrangeira BRUNELLO LTD mediante integralização de capital (vide
demonstrativo no item 2 retro). Isto significa que aproximadamente 90% dos
recursos utilizados pela NOVA PONTE para pagamento aos ex-acionistas das
usinas adquiridas vieram diretamente de sua sócia domiciliada no exterior
(Brunello Ltd), servindo a NOVA PONTE de passagem dos referidos recursos;
- os pagamentos efetuados em moeda corrente nacional pela
NOVA
PONTE,
ocorridos
em
05/02/2010,
11/02/2010,
07/06/2010,
11/06/2010 e 25/06/2010, são provenientes da integralização de aumento de
capital efetuada pela sócia brasileira BUNGE A&B, servindo novamente a
NOVA PONTE de passagem dos referidos recursos.
Como se vê, não foi a NOVA PONTE quem efetivamente suportou o ônus do
investimento, tendo a mesma atuado como mero canal de transporte dos recursos originados de
suas sócias, recursos estes em sua maioria repassados de imediato ou, no mais tardar, um dia após
seu recebimento.
Também não foi a NOVA PONTE quem efetivamente suportou o ônus dos custos da
referida operação (honorários de sucesso e demais custos envolvidos) no montante de R$
16.462.422.27, uma vez que tais recursos tiveram como origem empréstimos de mútuo concedidos
pela BUNGE ALIMENTOS no ano-calendário de 2010, no montante de R$ 16.275.000,00.

1.8.2 Origem dos recursos integralizados na nova ponte pela BUNGE A&B Por sua
vez, enquanto 90% dos recursos seriam provenientes da BRUNELLO LTD, os outros 10%,
provenientes da BUNGE A&B, também seriam incompatíveis com a capacidade financeira desta
última. Explica:
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
13
Em 31/12/2009, a mesma tinha em Disponibilidade, o montante de R$ 6.946,37,
conforme declarado em DIPJ , valor este corroborado por sua escrituração contábil:
(...)
Em 05/02/2010, data da primeira integralização de capital feita em 2010 na NOVA
PONTE pela BUNGE A&B, esta possuía de Disponível (grupo 1010100- Disponível) o saldo inicial de
R$ 16.939,60D, de onde conclui-se que a mesma não possuía os recursos aportados na NOVA
PONTE.
Os aportes realizados pela BUNGE A&B foram precedidos, em data coincidente, por
integralizações de aumento de capital pela BUNGE BRASIL HOLDINGS BV (Holanda), e por mútuos
concedidos pela BUNGE ALIMENTOS S/A, entre os meses de fevereiro e junho de 2010, nos
seguintes totais:

Resume, neste contexto, suas explicações no seguinte fluxograma:
Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
14

Resume, portanto, o papel da NOVA PONTE como meramente formal, nas
operações em apreço, e ressalva:
Cabe ressaltar que não se pretende aqui desconsiderar a NOVA PONTE como Pessoa
Jurídica, ou alegar ausência de propósito negocial na criação da mesma, ou ainda, que a mesma
seria mera empresa veículo; mas sim, afirmar e comprovar (i) sua total ausência de capacidade
econômico-financeira para adquirir o investimento que gerou o ágio em questão, tanto que não
investiu qualquer quantia de recursos próprios; (ii) apontar os reais investidores, aqueles que
efetivamente suportaram o ônus financeiro da operação em comento .

Cientificado da autuação em 17/04/2019, o contribuinte juntou impugnação em
16/05/2019.
2
Impugnação
Após exposição acerca da fragilidade da interpretação jurídica ostentada pela
fiscalização, em abordagem histórica quanto ao tratamento tributário do ágio, e tratamento que
considera conflitante com o objeto do presente litígio (autuação por ganho de capital na qualidade
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
15
de sucessora da NOVA PONTE - processo no 10972.720011/2015-61), o impugnante adentra na
motivação das operações que originaram o ágio que pretende deduzir na apuração dos tributos.
Neste contexto, recapitula os fatos, destacando a independência entre a NOVA
PONTE e a MOEMA PAR, o sacrifício de recursos para a aquisição do investimento, e a existência
da NOVA PONTE desde 2006, sendo operativa desde então, e não se tratando de empresa
efêmera.
Informa que foi registrado o ágio tal qual previsto pela legislação, o qual foi
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, o que defende ser incontroverso.
2.1
PRELIMINAR
2.1.1 Decadência do direito de questionar a formação dos ágios.
Insta o impugnante que, sendo o ágio resultante de operação efetivada em 2010, e
transferido por incorporação em 2011, a autuação ofende o prazo decadencial previsto pelo art.
150 § 4o do CTN, por contestar fatos ocorridos em período superior ao intervalo de 5 anos,
ameaçando sua segurança jurídica.

2.2
MÉRITO
Inicialmente, discorre sobre a exigência legal de desdobramento do ágio no custo
de aquisição de investimentos avaliados pelo MEP.
Então, adentra a interpretação teleológica dos dispositivos de regem a possibilidade
de amortização do ágio, pregando pela suficiência da união dos patrimônios por fusão ou
incorporação (inclusive reversa) entre investidora e investida, com base no matching principle,
para permitir a dedutibilidade do ágio reconhecido.
2.2.1 Laudo de avaliação
Quanto ao laudo de avaliação no qual se funda o ágio pago, afirma:
não há na lei comando que obrigue o contribuinte a elaborar o laudo quando da
aquisição, tampouco que condicione a amortização fiscal à elaboração prévia de laudo ou mesmo
concomitante à operação.
(...)
Assim, o fato de o documento elaborado por EY e entregue à fiscalização não
possuir assinatura dos responsáveis por sua elaboração não tem o condão de invalidar o referido
documento. Até porque, como a legislação não estabelece nenhum critério a respeito assunto, a
demonstração poderia ser qualquer tipo de documento, inclusive um arquivo digital, como um e-
mail, uma planilha em Excel, ou qualquer outro documento que indicasse o fundamento do ágio
pago.
(...)
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
16
Ora, a demonstração do fundamento do ágio sequer precisaria ser elaborada por
terceiros, o que torna irrelevantes as irregularidades apontadas pela fiscalização. (negritos do
original, sublinhas nossas)

Destarte, contrapõe-se às ponderações da fiscalização sobre os laudos, sob pontos
de que as ressalvas presentes no relatório são habituais, e, se válidos relatórios internos, as
conclusões terem origem em informações prestadas pela empresa em nada prejudicariam os
efeitos daqueles.
Insta, ainda, a oportunidade do fisco de afastar o laudo com um de elaboração
própria, o que não foi procedido.
Em complemento, indica que o laudo, segundo legislação, pode ser apresentado até
um ano após o fato, e anuncia a juntada de provas que suportariam os valores envolvidos:
Por fim, é importante ressaltar que foram elaborados, antes da operação de
aquisição, estudos internos, por meio dos quais a adquirente avaliou o negócio que fora adquirido.
Nesse momento é juntada planilha Excel (arquivo não paginável), elaborada antes da referida
aquisição, que consigna as análises efetuadas pela adquirente antes da aquisição do investimento.
Além disso, também é juntada a tradução juramentada da apresentação do projeto
de aquisição da Moema Participações (doc. 06), que também se trata estudo interno realizado
antes da aquisição, mais precisamente em setembro de 2009, pelo Grupo Bunge.
Esses documentos desconstituem por completo a acusação fiscal, tendo em vista
serem anteriores à aquisição do investimento. O laudo elaborado pela Ernst & Young teve o
condão apenas de confirmar as premissas anteriores, não podendo, pois, ser desconsiderado.
(negrito original)

2.2.2 Real adquirente do investimento.
Repisa o impugnante a existência de fato da NOVA PONTE, e suas operações, desde
2006, para rebater as conclusões da fiscalização de ser uma empresa de passagem dos recursos
para as operações.
Ressalta que o longo lapso temporal entre as operações afastaria a tese de
engenharia societária com fins de planejamento tributário.
Insurge-se, sobretudo, contra a desconsideração parcial da empresa para fins
tributários:
Se mantido o entendimento da fiscalização, dever-se-ia desconsiderar todas as
operações praticadas pela Nova Ponte no decorrer dos 4 anos em que esteve ativa.
(...)
Fl. 4764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
17
Levado adiante o entendimento da fiscalização, somente produziria o esperado
efeito tributário (i.e. a dedução de amortização de ágio) a aquisição de participação societária
por empresa que tenha obtido recursos por meio da venda de bens ou prestação de serviços. As
demais figuras previstas no ordenamento jurídico que envolvem obtenção de recursos financeiros
(e.g. integralização de capital, obtenção de recursos por mútuo financeiro) denotariam que a
participação societária foi adquirida por um “falso adquirente”, eis que os recursos não surgiram
de sua atividade operacional. (negritamos)
A contradição seria aprofundada pela autuação, pela fiscalização, da NOVA PONTE,
por ganho de capital em permuta.
E complementa:
Insista-se: se o Grupo Bunge tivesse conhecimento dessa posição ora formalista, ora
pautada na substância econômica, a respeito das amortizações fiscais de ágio, teria estruturado as
operações na forma como o fisco entende corretas. Teria implementado as aquisições com
recursos da Bunge Alimentos, por exemplo.
(...)
Outrossim, é importante ressaltar que foi inteiramente cumprida a disciplina do
aumento de capital. Realmente, os valores aportados como aumento de capital foram,
imediatamente, incorporados ao capital social contra a emissão de cotas pela Nova Ponte às
pessoas jurídicas que realizaram o aporte. (negritamos)

Em seguida, sustenta as vantagens operacionais de se manter uma holding no país
para se reportar ao grupo multinacional.
Portanto, considera irrelevante a origem dos recursos, havendo uma indevida
ingerência do fisco em sua liberdade negocial.
Em seguida, sustenta a carência de suporte da argumentação fiscal, a iniciar pela
aceitação, pela fiscalização, dos negócios jurídicos analisados, os quais não foram objeto de
qualquer descrédito ou imputação de vícios. Tal postura contradiria o afastamento da NOVA
PONTE do seu papel formalmente apresentado, recaindo em desconsideração do negócio jurídico,
decisão que estaria impedida pela falta de apontamento de ilícitos, e pela falta de regulamentação
do art. 116, parágrafo único do CTN.
E, finalmente, prega o impugnante pela licitude da utilização de empresa veículo,
caso a NOVA PONTE se caracterizasse como tal.
Neste ponto, repisa que a reunião do ágio ao lucro que o fundamenta seria
suficiente à exigência legal para torná-lo dedutível, rejeitando que seja necessária a extinção de
uma das empresas envolvidas (confusão patrimonial), o que considera uma inovação
interpretativa sem respaldo legal. Resume:
Fl. 4765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
18
Sendo assim, a desconsideração de uma operação em razão da utilização de suposta
empresa veículo que teria “transferido o ágio” para amortização pela empresa operacional não
pode prevalecer, eis que a lei efetivamente autoriza esse tipo de situação, fazendo inclusive
referência à incorporação reversa, desde que haja a reunião do ágio com o lucro auferido pelo
patrimônio que o gerou, o que foi observado no caso em tela.
Em suma, não é correto vedar a amortização do ágio efetivamente apurado em
operação de aquisição entre partes independentes somente porque não houve extinção das
sociedades envolvidas.
Conclui-se, portanto, que a lógica e o intuito da norma, ao condicionar a dedução
fiscal à absorção de patrimônios, é possibilitar que o investidor adquirente deduza, das receitas
percebidas pelo patrimônio adquirido, o valor pago a maior justamente por estas receitas
realizadas, o que faz determinando a união, em um mesmo patrimônio, do ágio (ou deságio)
com os lucros percebidos pelo investimento a que ele se refere.
É nesse contexto que deve ser analisada a questão da utilização da empresa veículo
em operações que envolvam a apuração de ágio e sua posterior amortização para fins fiscais.
Sendo assim, a utilização de empresa veículo, em situações como a ora observada,
em nada altera a situação fática realmente encontrada, qual seja, a efetiva aquisição, pela Nova
Ponte, de participações societárias na Moema Participações, junto a terceiros independentes,
com o dispêndio de recursos, de modo que o ágio seria amortizável mesmo sem a participação
da Nova Ponte. (negritos do original)

Vale-se, ainda, do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(“LINDB”), em zelo pela segurança jurídica, visto que tais ponderações não tinham lugar à época
dos fatos sob exame:
No caso dos autos, os fatos ocorreram entre 2010 e 2011 (e os fatos geradores
entre 2015 e 2016), quando era majoritária a jurisprudência administrativa no sentido de que o
uso da chamada empresa veículo, por si só, não seria suficiente para a invalidação das
amortizações implementadas, desde que atendidos essencialmente os seguintes requisitos:
(i)
o ágio amortizado tivesse origem em uma aquisição de
investimento realizada junto a terceiros;
(ii)
que a operação tivesse sido lastreada em demonstração cabal
da fundamentação econômica do ágio; e
(iii)
que a empresa tivesse comprovado o pagamento pela
aquisição do investimento, evidenciando a existência de custo efetivo, hábil a
justificar a apuração de ágio amortizável.

Fl. 4766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
19
2.2.3 Demais acusações
Adentra, em seguida, nas considerações nomeadas pela fiscalização como
"operações preocupantes".
Iniciando pelas operações estruturadas em sequência, sustenta que, inconteste a
aquisição da Moema Participações e registrados todas as operações, não há o que se descobrir ou
desfigurar:
No presente caso, a sequência de atos é prática comum em qualquer aquisição de
negócios. Não há aquisição de empresas do porte das que foram envolvidas na operação em
questão em uma única operação, simples e acabada.
Com relação às operações entre partes relacionadas, reitera a aquisição do
investimento de terceiros não relacionados, e repele a afirmação de que seria ágio de si mesmo
pela mesma razão.
2.2.4 Descabimento da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
Defende a incompatibilidade dos lançamentos da multa isolada por insuficiência de
recolhimento de estimativas com a multa incidente sobre o ajuste anual, por entender ser dupla
penalidade sobre o mesmo fato.

2.2.5 Não incidência de juros sobre a multa de ofício
Contesta, por fim, a existência de base legal para a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício.
Em seus pedidos, requer que as intimações sejam direcionadas aos seus patronos.

Em sessão de 25 de setembro de 2019 (e-fls.4556) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância em 04/10/2019 (e-fls.4605), o ora
Recorrente apresenta o mesmo texto que havia sido apresentado na impugnação, mas agora
intitulado como Recurso Voluntário em 30/10/2019 (e-fls. 4607).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator
Fl. 4767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
20
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é cabível contra decisão da
primeira instância. Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não o Ato administrativo
que lavrou o auto de infração.
Ocorre que o documento juntado pela recorrente e tratado aqui como um Recurso Voluntário é
mera transcrição do mesmo texto da impugnação, com algumas diferenças.
Relembre-se que o parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê que “serão também
definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a
recurso de ofício”.
Feitas estas considerações, passo à análise do caso.
O versa presente PAF sobre a glosa de ágio amortizado pela própria empresa adquirida.
A autoridade fiscal, ao fundamentar a glosa da dedução do ágio, arguiu a inexistência de confusão
patrimonial entre as empresas investidas e a efetiva investidora. Adicionalmente, como argumento secundário,
colocou em xeque a veracidade do laudo de avaliação apresentado:
“Diante da imprestabilidade dos laudos apresentados como comprovação da
fundamentação econômica do ágio; da extemporaneidade da entrega da
escrituração contábil digital do ano-calendário de 2010 da NOVA PONTE (que
registra o referido ágio), e, principalmente, da ausência de confusão patrimonial
entre investidas e reais investidoras, uma vez comprovado no presente termo que
a NOVA PONTE não arcou com o ônus financeiro do investimento que deu origem
ao ágio, sendo este arcado em quase sua totalidade por empresas sediadas no
exterior (portanto não enquadradas no conceito de “pessoa jurídica” contido na
norma que autoriza a dedutibilidade da amortização do ágio na apuração do lucro
real), investimento este dos reais investidores que não se consumou no ato da
cisão da NOVA PONTE, uma vez ter subsistido no patrimônio da BUNGE A&B até
31/08/2016, quando esta foi incorporada por sua deu origem ao ágio em questão
e, atualmente, controladora das demais usinas adquiridas), é indevida a exclusão
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da amortização do referido ágio, não se
aplicando o disposto nos artigos 385 e 386 do RIR/99, mas sim o disposto no

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 4768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
21
artigo 391 do mesmo Regulamento, motivo pelo qual glosamos a exclusão da
referida despesa no período ora fiscalizado:”

Apresentaremos adiante nossas considerações sobre esses únicos dois pontos que fundamentaram o
auto de infração.

SOBRE O LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Após uma análise meticulosa dos argumentos apresentados pela defesa e dos fundamentos do voto
condutor do Acórdão recorrido, identifica-se que a única divergência deste relator em relação à decisão emitida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) diz respeito à invalidação do laudo pericial apresentado pela contribuinte.
A recorrente sustenta, com razão, que a invalidação do laudo não se justifica.
A autoridade fiscal negou validade ao laudo apresentado pela contribuinte, ainda na fase de
procedimento de fiscalização, utilizando-se de dois motivos: 1) o documento (laudo) não tinha sido assinado, e 2) este
documento foi produzido meses após a assinatura do contrato de venda das empresas à Nova Ponte.
Tal posição foi corroborada pelo relator do Acórdão da DRJ no capítulo 4.4 QUANTIFICAÇÃO DO
ÁGIO que inicia na e-fls. 4584.
No entanto, entendemos que o elemento essencial da norma do § 3o do artigo 385 do RIR 99 é o
lançamento contábil do ágio, e não o demonstrativo em si (o parágrafo 3o refere-se ao termo “demonstração”).
Vejamos:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Logo, o que deve ser contestado pela fiscalização é o lançamento, não o demonstrativo apresentado.
A glosa do lançamento contábil é justificada se acaso o demonstrativo, que sequer precisa ser um laudo, não ofereça
as informações consistentes para embasá-lo.
O que nos parece pouco razoável e contrário à norma legal é invalidar o lançamento por questões
extrínsecas à informação prestada no laudo, como por exemplo a falta de assinatura.
Outro ponto é a extemporaneidade do laudo. Afirma a autoridade fiscal que o laudo deve ser
anterior à operação de venda das usinas. No entanto, pelo teor do artigo 385, § 3o do RIR 99, o demonstrativo deve
ser contemporâneo ao lançamento, o que também entendo que resta atendido.
Portanto, a defesa está correta ao sustentar que a relevância do laudo não reside em sua
temporalidade, mas sim na sua consonância com os termos do acordo concretizado, registrado no lançamento
contábil.
De se observar que a fiscalização não adentrou na análise dos aspectos materiais do laudo, como a
forma de cálculo e eventuais inconsistências das variáveis envolvidas, restringindo-se a invalidá-lo apenas por
aspectos extrínsecos.
Fl. 4769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
22
Ademais, a questão da temporalidade do laudo já foi analisada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, cuja decisão de 11/03/2022, dispôs sobre a desnecessidade de “contemporaneidade” do laudo sob a norma
anterior e, nos termos do relator Caio Cesar Nader Quintella:
Acórdão: 9101-005.974 Número do Processo: 16327.720804/2016-51 Data de
Publicação: 11/03/2022 Contribuinte: BANCO FIBRA SA Relator (a): CAIO CESAR
NADER QUINTELLA Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2013 ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL.
ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS. NECESSIDADE APENAS DE
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia
que, na ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de
aquisição em valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o
deságio percebido na transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo
dispositivo, que impõe que o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado
em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração, não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal
demonstração com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto.
A figura da contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo
período) não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia (condição
temporal daquilo ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com
aquela da anterioridade (condição temporal daquilo ocorrido em momento
pretérito).
Tendo sido o Laudo de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de
rentabilidade futura, concluído entre a data da assinatura do contrato (signing) e
o efetivo pagamento pela participação societária adquirida (closing), não pode tal
documento ser rotulado de intempestivo pela Fiscalização, sendo manifestamente
contemporâneo em relação à operação.
De qualquer forma, independentemente de se considerar o negócio realizado no
momento da assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez que o
Laudo foi elaborado no último dia do mês subsequente àquele da subscrição do
Instrumento de aquisição pelas partes (signing), está certa e evidente a sua
contemporaneidade, dentro da praxe dos lançamentos e registros contábeis e
fiscais das transações.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
23
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (i) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, deu-se provimento ao recurso referente à amortização de ágio
“GVCRED” com retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa
Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento nessa matéria; e (ii) por
maioria de votos, negar provimento em relação à amortização de ágio das
operações “PAULICRED” e “CREDFIBRA”, vencidos os conselheiros Livia De Carli
Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento
também nesses pontos. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto
as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.”

Portanto, afasto este argumento para a motivação da glosa.

DA AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
A despeito da complexa operação levada à efeito pelo grupo Bunge, utilizando-se
de empresas de diversos países, por meio de sucessivas operações societárias, tudo para comprar
simples usinas de açúcar no interior do Brasil, a motivação para a glosa da amortização do ágio
pela autoridade fiscal reside no argumento de que não teria ocorrido a confusão patrimonial entre
a investidora de fato e a investida, fato autorizador da amortização do ágio.

O caso tratado nestes autos resume-se na validação ou não, para fins de
amortização do ágio, do uso da empresa Nova Ponte pela Bunge na aquisição de cinco usinas de
açúcar e álcool, e aqui especificamente a FRUTAL BIOENERGIA LTDA.
Tivesse a Bunge adquirido todas estas usinas diretamente da Moema Participações,
o eventual ágio pago não poderia ser até a data de hoje amortizado visto que além do fato de que
não teria ocorrido a confusão patrimonial (a FRUTAL ainda existe e está operacional), o lucro
destas usinas continuaria a acontecer, como de fato continua até hoje, tal como mais ou menos
foi avaliado no momento da compra, conforme laudo da ERNST & YOUNG.
Ora, se a expectativa de um fato futuro realmente se concretiza, como, por
exemplo a expectativa de rentabilidade futura, então não há como deduzir uma perda por um
ganho (ou expectativa de ganho) não realizado. E a FRUTAL é apenas uma simples empresa em
pleno funcionamento que apenas alterou a sua composição societária.
A autoridade fiscal fundamenta sua tese sob o argumento de que a empresa
utilizada pela Bunge (Nova Ponte) para adquirir as cinco usinas (via Moema Participações) não
tinha capacidade econômica para suportar as aquisições. Afirma que a Nova Ponte não tinha
movimentação financeira relevante até o início das negociações, quando então recebeu aporte de
capital da Bunge, que foi utilizado exclusivamente para a aquisição da Moema Participações:
Fl. 4771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
24
“Necessário também que a operação de incorporação, fusão ou cisão se dê entre
essas mesmas partes independentes, para que ocorra, de fato, a confusão
patrimonial exigida pela legislação tributária. Ou seja, o ágio deva ter sido
efetivamente suportado por alguma das pessoas jurídicas que participam da
operação de incorporação, fusão ou cisão, uma vez que a dedução do ágio
autorizada pelos citados dispositivos legais decorre da confusão patrimonial entre
investida e a real investidora.
A lógica que permeia esta condição reside no fato de que é a extinção do
investimento que enseja o aproveitamento do ágio, e nos casos de incorporação,
cisão ou fusão, a extinção do investimento somente ocorre quando os
patrimônios do real investidor (quem efetivamente suportou a mais valia do
investimento) e investida se confundem. Caso contrário, seria impossível o ágio ir
de encontro ao investimento que lhe deu causa.
Evidentemente que transformar o ágio em uma verdadeira “moeda de dedução”,
que pudesse ser transmitida pelo real investidor (quem efetivamente suportou o
ônus do investimento) a quem ele quisesse, não era a intenção do legislador ao
editar os artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97.
Aceitar esta condição é transformar os referidos artigos em letra morta” grifei.

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, não
permite a dedução da amortização do ágio na apuração do lucro real. Pelo contrário, o art. 391,
fundamentado no art. 25 do Decreto-lei n° 1.598/77 e no art. 1o, inciso III, do Decreto-lei n° 1.730,
estabelece que as “contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385 (art.
20 do DL 1.598/77) não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426” (alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
patrimônio líquido).
Assim, a possibilidade de deduzir o ágio na apuração do lucro restringe-se ao caso
previsto no art. 386, III, do RIR/99 – art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97. Este caso ocorre quando a
pessoa jurídica absorve o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio fundamentado na rentabilidade da
coligada ou controlada, com base na previsão dos resultados nos exercícios futuros. Nessa
situação, a amortização poderá ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração.
A única possibilidade de modificação do status do ágio, alterando-o para
amortizável, seria em caso de incorporação, fusão ou cisão. E como no Direito a formalidade tem
a capacidade de criar realidade, nada mais normal que criar uma realidade apenas e
exclusivamente por meio de um procedimento apenas formal. Ora, se o que falta para amortizar
um ágio é uma cisão, então que se faça uma cisão apenas no papel.
Fl. 4772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
25
E a FRUTAL BIOENERGIA LTDA? Continua no mesmo lugar, produzindo o que
sempre produziu, e como se vê, continua lucrando conforme previsto inclusive em laudo pericial.
Conforme analisado nos autos, torna-se evidente que a intenção do Grupo Bunge
era adquirir exclusivamente as cinco usinas de açúcar e álcool, incluindo a FRUTAL BIOENERGIA
LTDA. A sequência de transações corporativas, que engloba o aumento de capital na Nova Ponte e
a aquisição da Moema par — detentora de participação nas cinco usinas —, corrobora essa
assertiva de maneira inequívoca.
Tal evidência se mostra até mesmo no laudo de avaliação, que reforça nossa visão
que toda essa operação, por meio da Nova Ponte, foi efetivada pela Bunge, visando, em última
análise, possibilitar a amortização do ágio pelas próprias empresas adquiridas:
“Sr. Patrício Martins Controladora Corporativa Bunge Brasil Holdings B.V.
Rodovia Jorge Lacerda, km 20 - Poço Grande Gaspar/ SC - Brasil CEP: 89110 000
Prezado Sr, Patrício Martins.
De acordo com a nossa proposta, apresentamos o relatório de avaliação
econômica e financeira da Usina Frutal Açúcar e Álcool Ltda. (doravante
denominada "Usina Frutal"). O propósito desta avaliação é estimar o valor justo
da Usina Frutal na data-base de 31 de janeiro de 2010 para auxiliar a Bunge
Brasil Holdings B.V. (doravante denominada "Bunge BR") no cumprimento da
legislação fiscal e normas contábeis.
Este relatório tem o intuito de auxiliar a Bunge BR no cumprimento da legislação
fiscal artigo 385. subparágrafo 2 Item II do RIR (Regulamento do Imposto de
Renda), Decreto 3.000/ 99. não devendo, desta forma, ser usado para
contabilização para fins de US GAAP 1 e IFRS J e para nenhum outro fim.
Cabe ressaltar que o escopo dos nossos trabalhos está restrito às metodologias de
avaliação selecionadas e implementadas e à revisão dos diferentes parâmetros de
avaliação utilizados. Efetuamos também uma revisão da consistência das
premissas adotadas nas projeções da Administração que suportaram nossas
análises.”

Observa-se que a função da Ernst & Young consistia em prover à Bunge Brasil
Holdings B.V., e não à Nova Ponte, o suporte técnico necessário para atender às exigências do
artigo 385, § 2o, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda.
O laudo demonstra a este relator que além de expectativa de rendimento futuro,
houve no momento da assinatura do contrato uma expectativa de efetiva amortização do ágio. O
que significa que a possibilidade futura da amortização do ágio pelas próprias usinas (que estão
em pleno funcionamento) fez parte da tomada de decisão pela Bunge para aquisição destas.
Relembre-se que em 07 de abril de 2010, data de emissão do laudo a Bunge não
poderia ter qualquer interesse na avaliação da FRUTAL para fins de adequação ao “cumprimento
Fl. 4773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
26
da legislação fiscal artigo 385. Subparágrafo 2 Item II do RIR”, posto que a cisão total da Nova
Ponte ocorreu um ano após, a não ser que esta cisão da Nova Ponte já fazia parte da estratégia
desde o início das negociações.
De se notar que o ágio pela venda da Frutal está sendo deduzido por ela mesma,
que está em pleno funcionamento, inclusive auferindo o lucro que havia sido projetado na época
da venda para a Bunge (via Nova Ponte). Melhor dizendo: a despesa de dedução do ágio pela
quebra de expectativa de rendimento futuro está abatendo o lucro que está efetivamente
ocorrendo ao longo dos anos pela Frutal, lucro este devidamente previsto no laudo de avaliação.
Faço esta observação, de que as usinas estão em pleno funcionamento e lucrando
(tanto que estão deduzindo o ágio), pois o trecho abaixo transcrito, extraído das contrarrazões da
Procuradoria da Fazenda Nacional, refletem exatamente nossa posição sobre o tema:

“Portanto, a finalidade do disposto nos arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97 é regular o
efeito fiscal da recuperação do ágio na aquisição do investimento, quando este é
extinto mediante a incorporação. Se é essa a finalidade do dispositivo legal, não
faz sentido permitir a amortização quando não há extinção nem do investidor e
nem da sociedade investida. Esta é a questão que impõe seja solucionada no
presente caso.
De acordo com a previsão legal, qualquer situação diferente da hipótese aqui
ventilada não admite a dedução da despesa com amortização do ágio. Uma
incorporação, fusão ou cisão societária que envolva, por exemplo, uma interposta
pessoa como investidor (empresa veículo) não permitirá a aplicação do
tratamento fiscal instituído pelo artigo 386 do RIR/99. O ágio pode até existir
contabilmente, mas não será dedutível na apuração do lucro real.”

A recorrente traça uma defesa no sentido de afastar da Nova Ponte a ideia de
empresa veículo, afirmando que a empresa “teve operação desde 2006, pertencendo ao Grupo
Bunge desde 2008” além de ser registrada na Junta Comercial e inscrita no CNPJ, que auferiu
receitas de atividades próprias e que cumpriu suas obrigações acessórias para com o fisco,
inclusive de escrituração fiscal.
A Fiscalização não nega esses fatos, confirmando a sua existência anterior, mas
alega também, e com absoluta razão, que a sua movimentação financeira no período demonstra
que a Nova Ponte não dispunha de recursos para justificar a aquisição da Moema Participações,
sua participação na operação era efêmera e desnecessária. Até porque, como já dito, é fato
indiscutível que a Nova Ponte adquiriu a Moema Participações com os recursos advindos da
BRUNELLO LTD.
Relembre-se que a Nova Ponte foi adquirida pela Bunge no contexto da aquisição
da Agroindustrial Santa Juliana, controladora da Nova Ponte.
Fl. 4774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
27
A fiscalização constatou que o Grupo Bunge adquiriu a Agroind. Santa Juliana,
controladora da NOVA PONTE, (fato ocorrido em 2007) e decidiu preparar esta para uma possível
negociação e aquisição das Usinas do Grupo Moema, transferindo a gestão operacional que
possuía na NOVA PONTE para as Usinas da Bunge, para dedicar-se totalmente aos estudos de
viabilidade e Due Dilligence.
A defesa tenta, por meio de um jogo de ideias, estabelecer um conceito restritivo
de empresa veículo, para depois demonstrar que a Nova Ponte não se enquadra neste conceito
que apenas a contribuinte criou.
Aliás, o relator do Acórdão recorrido também abordou este tema:
“Todavia, para a caracterização da NOVA PONTE como repassadora de recursos
(empresa veículo) nas operações em foco - aquisição da MOEMA PAR e demais
empresas envolvidas, não é crucial que se afaste a realização de outras
operações, com receitas próprias. Não é necessário ser uma "empresa de
prateleira" para assumir o papel de "empresa veículo". O crucial, para o presente
litígio, é estabelecer a relação de investimento.
Desde as contratações iniciais, realizadas pela BUNGE ALIMENTOS, até o
destinatário das participações (e controladora original da NOVA PONTE), a BUNGE
A&B, e considerando a origem dos recursos, BUNGE LTD, fica patente a falta de
protagonismo da NOVA PONTE para a aquisição e reestruturação societária
realizadas.”

CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

Assim, como os mencionados argumentos são os mesmos trazidos quando da impugnação ao auto
de infração, e já foram apreciados pela decisão a quo, adoto como razões de decidir os fundamentos externados pela
decisão recorrida, que ora ficam confirmadas, com exceção da invalidação do laudo, conforme acima fundamentado,
nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I3, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. E abaixo transcrevemos uma parte do
voto do relator como simples destaque:

3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - Declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 4775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
28
“A compra da MOEMA PAR pela NOVA PONTE - e por conseguinte das suas
controladas - foi contratada pela BUNGE ALIMENTOS, realizada com o pagamento
em ações da BUNGE LIMITED, integralizadas pela BRUNELLO LTD.
A BRUNELLO LTD, em pouco mais de 2 meses de haver investido mais de 1 bilhão
de reais na NOVA PONTE, cede suas quotas para sua controladora - constituída
nas Bermudas, mas com operação nos EUA - cujas ações foram o pagamento pela
aquisição, a qual, por sua vez, repassou a empresa holandesa.
Não obstante, a última transferiu as quotas da NOVA PONTE para uma subsidiária,
sociedade holding também holandesa, para, em seguida, serem cedidas e
transferidas para a BUNGE A&B, brasileira.
Em resumo, o investimento, custeado por ações emitidas pela BUNGE LIMITED
(Bermudas/EUA), é efetivado por intermédio de uma subsidiária integral
domiciliada nas Bermudas (BRUNELLO), a qual ingressa no quadro societário da
NOVA PONTE junto à BUNGE A&B, que retorna o investimento (NOVA PONTE)
para a controladora americana, para que, por sua vez, o investimento retorne ao
Brasil, via holdings holandesas, para a BUNGE A&B, que, posteriormente, é objeto
de uma incorporação às avessas pela USINA MOEMA. Esta última, então, é
transformada em S/A fechada e assume a razão social BUNGE AÇÚCAR E
BIOENERGIA S/A (mesma denominação da controladora anteriormente
incorporada), encerrando em relação (entre NOVA PONTE e BUNGE A&B)
semelhante à imediatamente anterior às operações (até 31/08/2016, quando esta
foi incorporada por sua controlada Usina Moema).

CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO
Cumpre observar que, como norma geral, o Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, não prevê a possibilidade de dedução da
amortização do ágio na apuração do lucro real. Ao contrário, em seu art. 391, com
fundamento no art. 25 do Decreto-lei n° 1.598/77 e art. 1o, inciso III, do Decreto-
lei n° 1.730, dispõe que as “contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de
que trata o art. 385 (art. 20 do DL 1.598/77) não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426” (alienação ou
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo patrimônio
líquido).
Assim, a possibilidade de deduzir o ágio na apuração do lucro restringe-se ao caso
previsto no art. 386, III, do RIR/99 – art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97, qual seja: em
que a pessoa jurídica absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
fundamentado em rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros, caso em que a amortização poderá ocorrer
à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Fl. 4776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
29
A respeito da matéria, o Guia IOB de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Vol 3, no
procedimento X.9, ao tratar da Fusão, Incorporação e Cisão, assim esclarece:
“5 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EXTINTA EM VIRTUDE DE FUSÃO, INCORPORAÇÃO
OU CISÃO
“...
Em aditamento a todas estas regras, a Lei no 9.532 (vide também a Instrução
Normativa SRF no 11, de 12.02.1999) introduziu mais as seguintes normas, válidas a
partir de 1o.01.1998, e relativas às hipóteses em que a pessoa jurídica que
absorver o patrimônio de outra, em virtude de fusão, incorporação ou cisão,
tenha a participação nesta outra contabilizada em sua conta de investimento com
ágio ou deságio nos termos do art. 20 do Decreto-lei no1.598, de 15.12.1977 (isto
é, segundo o método da equivalência patrimonial explicado no Procedimento X.7).
Essas normas estão no art. 386 do RIR/99.
Neste caso, o tratamento ao ágio ou deságio é o seguinte:
...
b) se o ágio tiver por fundamento o valor de rentabilidade futura da pessoa
jurídica, com base em previsão de resultados futuros desta, pode ser mantido no
ativo diferido da pessoa jurídica que detinha a participação societária e pode ser
amortizado (amortização dedutível) nos períodos-base seguintes à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de 1/60, no máximo, para cada mês de apuração .... ...”
(negritamos)
Em suma, a amortização antecipada do ágio é excepcionalmente autorizada
quando restar impossibilitada a sua consideração em condições usuais, pela
precoce extinção da empresa adquirida em decorrência de posterior
incorporação, cisão ou fusão, e somente nos casos em que este ágio é fundado
em expectativa de rentabilidade futura.
O impugnante assevera, ainda, que a legislação permite a dedução do ágio
formado por empresas veículo.
De fato, existiram decisões no sentido recuperado pelo impugnante, exemplo do
Acórdão no 1401-001.240, exarado em 26 de agosto de 2014:
“é a própria legislação, melhor e mais preciso ainda, é a própria Lei, que
estimulou e estimula a criação de um talvez fantasma que responde pelo
epíteto de empresa veículo, de papel, de prateleira. “

Todavia, longe de ser entendimento pacificado nesta conclusão, nos autos do
mesmo processo viu-se reforma pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, sob o
Acórdão no 9101-002.592 – 1a Turma, em Sessão de 14 de março de 2017, o qual
esclarece:
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação
societária, sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
30
MP no 1.602, de 19974, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de
1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
[..]
Ou seja, a Lei no 9.532/97 se limitou a regular as situações em que o ágio não
seria normalmente deduzido, preocupando-se em elencar as situações que de
fato se adequassem à dedutibilidade, as quais se relacionam com afastar a
tributação de investimentos realizados, prevenindo-se, por outro lado, a
utilização de situações artificiais, meramente formais, para a realização da
amortização.
Reiteramos trecho da exposição de motivos medida provisória convertida na Lei
9532/97, a fim de que não permaneçam dúvidas:
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo. "2 (negritamos)

Neste contexto, sumariza-se que o aspecto pessoal da permissão legal para
amortização do ágio está direcionado à investida e à investidora real, que avalia,
assume o risco do investimento e efetivamente desembolsa o preço acima do
patrimônio contábil, em sua parcela calculada com base em expectativa de
rentabilidade futura.
Fl. 4778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
31
Sobre a forma do desembolso, Acórdão n.o 9101-002.427 da CSRF, prolatado em
17/08/2016:
A decisão indicada como paradigma afirma que o conceito de ágio, trazido pelo art.
385 do RIR/1999, é a diferença entre o custo de aquisição e o valor do investimento
segundo a equivalência patrimonial. A "aquisição", termo utilizado em tal definição,
consistiria em qualquer meio legal de transmissão de propriedade, não sendo
legítimo ao Fisco adotar uma interpretação restritiva em relação à modalidade de
contraprestação requerida.
A mencionada aquisição, defende o acórdão paradigma, pode se dar mediante
pagamento em dinheiro, permuta, dação em pagamento, doação etc. A forma
escolhida para o pagamento, qualquer que seja ela, não impactaria a relevância ou
a substância econômica da aquisição do ágio. Diante de tal posicionamento, a
recorrente afirma estar configurada a divergência jurisprudencial em face do
acórdão recorrido.
Por fim, a recorrente traz ainda uma segunda decisão administrativa,
consubstanciada no Acórdão no 9101-001.657, que abraçaria entendimento diverso
daquele exposto no acórdão recorrido, ao defender que a expressão "aquisição"
não pode ter seu significado reduzido à compra e venda de ações e que a
subscrição de ações é uma modalidade de aquisição tão válida quanto as demais.
(...)
Se não existiu o efetivo dispêndio da investidora por tal "mais valia", não há valor
pago a maior que possa ser considerado perdido por ocasião de seu encontro, na
contabilidade da mesma pessoa jurídica, com o investimento de que se esperava
a produção futura de resultados positivos. Logo, perde o sentido a possibilidade
de aproveitamento tributário do ágio.
Assim, a amortização operada pela recorrente não teve amparo dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997 e dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio só tem sentido em situações em
que a investidora de fato, responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o
ágio, incorpora a pessoa jurídica em que possua participação societária
(investimento) ou é por ela incorporada. No caso dos autos, não existiu a figura da
investidora originária porque não houve dispêndio apto a amparar a criação do
ágio que se pretendeu amortizável.
Importante ressaltar que, quando se estabelece a necessidade de que a
investidora arque com a aquisição do investimento com ágio, não se restringe tal
operação a uma compra e venda com o desembolso de valores monetários. O
dispêndio a que se refere diz respeito a qualquer operação que gere ganhos para
o alienante e gastos para o adquirente. Mais de um pagamento em dinheiro, o
que se espera como resultado desta operação é que haja variações patrimoniais
para os envolvidos em valores proporcionais ao negócio celebrado.

Fl. 4779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
32
Portanto, a forma de pagamento não encerra a discussão. Contudo, no presente
caso, torna patente a origem dos recursos.
Tem-se, ainda, em determinarmos a dedutibilidade do ágio, o aspecto material,
que se concretiza pela confusão patrimonial entre investida e real investidora,
quando o investimento adquirido com sobrepreço e o empreendimento no qual
se funda este acréscimo passam a participar do mesmo patrimônio, significando
que passou a ser responsável pela própria rentabilidade esperada, pela qual se
pagou.
Não se trata simplesmente da unificação do ágio reconhecido com o lucro
esperado, o que recairia, a contraponto do rejeitado pelo impugnante quanto à
"dedução de ágio de si mesmo". O que a lei prevê é a salvaguarda no caso da
impossibilidade da consideração de tal ágio pago em momento futuro, o que
oneraria o investimento indevidamente.
No caso em tela, permaneceria a possibilidade de extinção do investimento, com
a consideração do ágio pago no cômputo da realização, sem necessidade de
antecipação, dado que o investidor, do ponto de vista da legislação, permaneceu
com o investimento, sem encerramento ou confusão destes, a julgar pela
interpretação desenvolvida, e detalhada pelo próximo tópico.

REAL INVESTIDOR
Os recursos para a operação foram despendidos pela BUNGE LTD,
operacionalizados por uma subsidiária localizada nas Bermudas. Mesmo os custos
da operação, tal qual a negociação, detalhou a autoridade fiscal, foram
intermediados da BUNGE ALIMENTOS ou foram efetuados diretamente por esta.
Evidenciou-se, portanto, a incapacidade econômica da NOVA PONTE de ser a real
investidora no caso em apreço, e também de ter sido objeto de processo
capitaneado pela BUNGE ALIMENTOS e direcionado à BUNGE A&B.
De pronto, afastamos o posicionamento do impugnante ao alegar que seria um
contrassenso a "fiscalização não reconhece[r] a existência da Nova Ponte para fins
de apuração do ágio fiscal”, mas reconhecê-la em outra autuação (de ganho de
capital na permuta de participações societárias). Não houve a desconsideração da
existência da empresa, mas a verificação do descumprimento dos requisitos
legais para que o ágio seja dedutível. A conclusão de descumprimento do critério
subjetivo da formação do ágio não se confunde com a inexistência de sujeição
tributária passiva absoluta.
Portanto, se em algum momento é percebida a ocorrência de hipótese de
incidência de tributo, é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento, nos
termos do art. 142 do CTN.
Todavia, não se confunde o presente lançamento com aquele formalizado pelo
processo no 10972.720011/2015-61, limitando-se o litígio, e este acórdão, à
Fl. 4780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
33
insuficiência de recolhimento por exclusões indevidas na apuração do IRPJ e CSLL
relativos aos anos calendário 2015 e 2016.
As provas coletadas pela fiscalização são suficientes para demonstrar que, ainda
que a NOVA PONTE reconhecesse receitas em obrigações acessórias (repise-se
que a destempo, tratando 3 anos de operações de forma praticamente
simultânea, pela entrega das DIPJ), estas se referiram a operações negociadas,
geridas e efetivadas por terceiros.
Todavia, para a caracterização da NOVA PONTE como repassadora de recursos
(empresa veículo) nas operações em foco - aquisição da MOEMA PAR e demais
empresas envolvidas, não é crucial que se afaste a realização de outras
operações, com receitas próprias. Não é necessário ser uma "empresa de
prateleira" para assumir o papel de "empresa veículo". O crucial, para o
presente litígio, é estabelecer a relação de investimento.
Desde as contratações iniciais, realizadas pela BUNGE ALIMENTOS, até o
destinatário das participações (e controladora original da NOVA PONTE), a BUNGE
A&B, e considerando a origem dos recursos, BUNGE LTD, fica patente a falta de
protagonismo da NOVA PONTE para a aquisição e reestruturação societária
realizadas.
Não se adequa, portanto, aos princípios anteriormente expostos, não se
percebendo o aspecto pessoal para a dedutibilidade o que, por conseguinte,
macula o aspecto material.
DEMAIS ACUSAÇÕES
Com relação às "operações preocupantes", o impugnante insiste não haver
indícios para tais considerações.
Encerramos o tópico anterior com o destaque de que o planejamento tributário
teve protagonismo no desenvolver do processo de aquisição.
E quanto aos elementos de análise, elucidamos alguns aspectos que, apesar de
não taxativos para se concluir por abusos, usualmente representam indícios de
planejamento tributário abusivo, e justificariam as ressalvas elaboradas pela
autoridade fiscal.
A iniciar pela controladora do grupo, BUNGE LIMITED, emissora das ações
utilizadas como pagamento pela aquisição da MOEMA PAR.
Apesar de possuir estabelecimento permanente nos EUA, trata-se de sociedade
constituída nas Bermudas, critério relevante para definição de domicílio tributário
sob as leis americanas que, por regra, obedecem a jurisdição de constituição da
empresa, não importando o local de gerência. 4

4
Ver
<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-
residency/UnitedStates-Tax-Residency.pdf> Acesso em 20/09/2019
Fl. 4781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
34
Por sua vez, as ilhas Bermudas são reconhecidas como "jurisdição com tributação
favorecida/regime fiscal privilegiado", pela IN RFB no 1.037/2010, art. 1o, XI, e,
portanto, utilizadas como refúgio em arranjos com intenções evasivas do ponto
tributário, e, portanto, as empresas ali constituídas, sobretudo offshores
(empresas registradas, mas não operacionais/residentes no país), recebem
tratamento "diferenciado" das demais jurisdições com vistas a neutralizar
possíveis distorções causadas pela desoneração legal.
Na mesma jurisdição reside a BRUNELLO LTD, a qual integralizou a maior parte
dos recursos (participação na BUNGE LTD), passando a ser a detentora de maior
parte do capital da NOVA PONTE, conforme se lê de sua 9a alteração contratual,
em que, ao capital social de R$ 81 milhões, adicionou R$ 1,1 bilhão:

Não obstante o local de constituição das empresas até aqui enumeradas, e a
interposição da BRUNELLO para integralizar capital de terceiros (participação na
sua controladora) em empresa já pertencente ao grupo (NOVA PONTE),
controlada pela BUNGE A&B, perceba-se que, após tal inserção de capital, a
BRUNELLO simplesmente se retira da sociedade, conforme se lê da cessão
formalizada por meio 14a alteração contratual:

Fl. 4782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
35
Ou seja, a BRUNELLO ingressou na sociedade com a BUNGE A&B, com recursos da
BUNGE LTD, para em seguida repassar/devolver este capital à BUNGE LTD.
Perceba-se que, conforme ata de reunião dos sócios da NOVA PONTE, realizada
em 19/01/2010, as ações/quotas utilizadas como pagamento pela aquisição das
empresas do GRUPO MOEMA, contratada pela BUNGE ALIMENTOS, ainda seriam
emitidas pela BUNGE LIMITED:

Temos então, que, a BUNGE ALIMENTOS negociou e contratou a aquisição, paga
pela BRUNELLO, com recursos da BUNGE LIMITED, das participações societárias
direcionadas para a BUNGE A&B.
Tal operação, por si, seria suficiente para que a autoridade fiscal se atentasse para
a possibilidade de step transactions (operações estruturadas em sequência).
Contudo, tal consideração se torna inevitável com os demais atos registrados pela
mesma alteração contratual de retirada da BRUNELLO do quadro da NOVA
PONTE.
A BUNGE A&B, que no contexto da 8a alteração contratual, 01/12/2009, detinha
99,999996% da NOVA PONTE (participação de R$ 81.626.080,00 no capital de R$
81.626.083,00), volta a ser a controladora desta, agora como subsidiária integral,
em que, inicialmente detentora de R$ 9.997,00 dos R$ 10.000,00 de capital, em
05/03/2008, passa a titular da totalidade do capital de R$ 1.380.058.781,97.
Todavia, a cessão da participação societária (intragrupo) não se dá simplesmente
da BRUNELLO para a BUNGE A&B, mas transita, imediata e sucessivamente, por
outras três empresas do grupo, com renúncia formal da BUNGE B&A ao seu
direito de preferência com relação às cessões e transferências:

Efetuaram-se, portanto, as seguintes operações:
Fl. 4783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
36

Em tempo, destaque-se que as sociedades holding constituídas no Reino dos
Países Baixos (Holanda) estão entre os considerados "regimes fiscais
privilegiados" pela IN RFB no 1.037/2010, art. 2o, IV, sociedades comumente
utilizadas para o arranjo de planejamento tributário conhecido como "sanduíche
holandês").
Desta forma, o retorno da participação societária se deu, ato contínuo, com a
renúncia ao direito de preferência da BUNGE A&B, para ser destinada a esta, após
trânsito por 3 empresas do grupo, sendo duas (considerando a cedente,
BRUNELLO) constituídas em países com tributação favorecida e duas em contexto
de regime fiscal privilegiado.
Portanto, em se resumindo a operação, a BUNGE ALIMENTOS negociou e
contratou a aquisição, paga pela BRUNELLO, com recursos da BUNGE LIMITED,
das participações societárias assumidas pela BUNGE A&B, após esta, como sócia
Fl. 4784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
37
original, renunciar sua preferência quanto às operações de cessão e transferência
da participação na NOVA PONTE para a BUNGE LTD, depois à BUNGE COOPERTIEF
UA, então à BUNGE BRASIL HOLDINGS BV, que, finalmente, lhe cedeu as
participações.
Consideramos pertinente, pelo exposto, a suspeita da fiscalização quanto à
possibilidade de operações estruturadas em sequência, com a utilização de
empresas de passagem (conduit companies).
4.7 CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
O impugnante contesta a cobrança da multa isolada por entender que seria caso
de duplicidade, ante o lançamento da multa de ofício.
Todavia, com relação ao lançamento da multa exigida isoladamente, relativa às
insuficiências nos recolhimentos mensais de estimativas, prevista no art. 44, § 1o,
IV, da Lei no 9.430, de 1996, imperativo reconhecer sua legalidade e a
improcedência da objeção da impugnante.
O dispositivo mencionado ostenta a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
– (...)
- De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) a) (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica”. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
No que tange ao lançamento da multa citada, já se posicionou a Administração
Tributária por meio dos artigos 15 e 16 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24
de dezembro de 1997, cujo teor é o seguinte:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício
sobre os valores não recolhidos.
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real,
verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido
em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o
"caput" sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 2o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 2o do artigo
anterior, no prazo nela consignado, o Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional
procederá à aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor
Fl. 4785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
38
apurado com base nas regras dos arts. 3o a 6o, ressalvado o disposto no §
3o do artigo anterior.
§ 3o A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o
art. 10, aplicando-se o disposto no § 1o.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I- a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.”
Esta previsão foi sucedida sem modificações pelos artigos 16 e 17 da IN RFB
1515/2014 e 52 e 53 da IN RFB 1700/2017.
Decorre dos preceitos normativos acima que, nem no curso, e nem após o
encerramento do ano-calendário, com ou sem a apuração do IRPJ e da CSLL
devidos no ajuste anual, é possível o lançamento das estimativas propriamente
ditas, porque não pode haver dever de pagar tributo, apurado com caráter de
provisoriedade, mas apenas dever de antecipar um valor que poderá vir a se
configurar devido ou indevido, ao final do período.
Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação
principal (tributo), que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o
principal fosse exigido), para justamente penalizar as pessoas jurídicas que,
apesar de optantes pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual,
descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e
recolhimento das antecipações mensais obrigatórias, nos termos da legislação em
vigor.
Trata-se, portanto, de duas infrações diferentes. Uma, vulnerando a
obrigatoriedade do recolhimento mensal das estimativas. Outra, implicando falta
de recolhimento do tributo apurado no ajuste anual. Logo, sujeitas a penalidades
diferentes, conforme entendimento adotado pela Administração Tributária e
corroborado pela jurisprudência do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, bem
como do atual CARF:
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de
recolhimento de estimativas concomitantemente com a multa proporcional
ao tributo devido ao final do período de apuração, pois distintas são as
hipóteses de incidência legalmente previstas. (Acórdão 1401-00.483 - 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 24/02/2011)
Fl. 4786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
39
“IRPJ - LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA - FALTA DE PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS - CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO
ACOMPANHANDO EXIGÊNCIA DE TRIBUTO - COMPATIBILIDADE –
A falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada por
empresa que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa de ofício isolada, de que trata o inciso IV do § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96. O lançamento é compatível com a exigência de
tributo apurado ao final do anocalendário, acompanhado da
correspondente multa de ofício.” (Acórdão 10807660)
Dessa forma, por manter absoluta consonância com o preceptivo legal, deve ser
mantida a multa isolada sobre as diferenças de estimativas não recolhidas, sem
prejuízo do lançamento da multa de ofício vinculada ao tributo lançado.
Tem-se, que, a partir da vigência da Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício por falta
de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, conforme Acórdãos
precedentes (CARF) 1302-002.391, de 18/10/2017; 9101-002.251, de 02/03/2016;
9101- 002.962, de 04/07/2017; 9101-003.002, de 08/08/2017; 9101-003.052, de
10/08/2017; 9101-003.060, de 12/09/2017.

EXPEDIENTES AO PROCURADOR DESIGNADO
Tem-se que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as intimações são
endereçadas ao domicílio tributário, físico ou eletrônico, do sujeito passivo,
consoante artigo 23 do PAF:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
-Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
-Por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
- Por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005) envio ao domicílio tributário do sujeito
passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
Fl. 4787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.006 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720010/2019-78
40
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
- O endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
- O endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Não procede, portanto, o requerimento para intimação direta ao procurador
designado. Neste sentido, a Súmula CARF no 110, a qual possui efeito vinculante
com relação à Administração Tributária Federal, por força da Portaria ME no 129,
de 01 de abril de 2019:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017. “

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator

Fl. 4788
DF CARF MF
Original